Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Uma vez que o número do “ID da transação” não confere com o constante no boleto da guia do preparo, faculto ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111